Tribunal: TJDFT
Processo: 0722179-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. TEMA 1.021. RECÁLCULO. PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. REFLEXOS NO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. HONORÁRIOS.
1. Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do REsp 1312736/RS (08/08/2018), submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
2. A recomposição da reserva matemática decorrente da incorporação das horas extras ao salário de participação deve ser apurada em liquidação de sentença.
3. A incorporação das horas extras no salário de participação tem reflexos no Benefício Especial Temporário.
4. O patrocinador tem legitimidade passiva para responder pelo aporte da cota patronal na recomposição da reserva matemática.
5. Os valores devidos pelo participante relativos ao aporte da sua cota na recomposição da reserva matemática e aqueles a serem eventualmente recebidos com a revisão do benefício complementar, podem ser compensados.
6. Rejeitaram-se as preliminares e prejudiciais. Negou-se provimento ao apelo do réu Banco do Brasil S.A. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI. Deu-se parcial provimento ao apelo da parte autora.